Tribunal: TJBA
Processo: 0000483-15.2009.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000483-15.2009.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GERSON BENEDITO DE OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL (QUATRO VEZES). PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME BALÍSTICO NO LOCAL DOS FATOS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA AFERIÇÃO DA VERDADE REAL. AUSÊNCIA SUPRIDA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ERRO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA DIRIMIR DÚVIDA ACERCA DA INTENÇÃO DO AGENTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. INACOLHIMENTO. MATÉRIA QUE INTERESSA À FIXAÇÃO DA PENA, DEVENDO SER ANALISADA APÓS O JULGAMENTO EM PLENÁRIO. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE DO FATO E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. VERSÕES DEFENSIVAS ACERCA DOS FATOS QUE NÃO RESTARAM DEMONSTRADAS DE MODO INCONTROVERSO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E A ELE NEGADO PROVIMENTO, EM HARMONIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000483-15.2009.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso-Ba, em que figuram, como Recorrente, GERSON BENEDITO DE OLIVEIRA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça